Tribunal: TCU
Processo: 005.127/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos ex-prefeitos do município de Areial-PB, Srs. Cicero Pedro Meda de Almeida (gestão 1/1/2013 a 31/12/2016) e Adelson Goncalves Benjamin (gestão 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da inexecução parcial e sem funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse Siafi 790465, firmado com o Ministério do Esporte, tendo por objeto a REFORMA DE CAMPO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Cicero Pedro Meda de Almeida e de Adelson Goncalves Benjamin, ex-prefeitos do município de Areial/PB, em razão da inexecução parcial e sem funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse Siafi 790465, firmado com o Ministério do Esporte, tendo por objeto a reforma de campo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Cicero Pedro Meda de Almeida (XXX.157.104-XX) e Adelson Goncalves Benjamin (XXX.106.054-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n° 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, da Lei n° 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Cicero Pedro Meda de Almeida (XXX.157.104-XX) e de Adelson Goncalves Benjamin (XXX.106.054-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia especificada a seguir, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Tabela 1: Débito relacionado aos responsáveisCícero Pedro Meda de Almeida e Adelson Gonçalves Benjamin Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2016 95.208,00 9.3. aplicar aos Srs. Cicero Pedro Meda de Almeida (XXX.157.104-XX) e Adelson Goncalves Benjamin (XXX.106.054-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República do Estado da Paraíba, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.